Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais reconheceu a impossibilidade de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer de exclusão do nome do embargante do cadastro de inadimplentes, uma vez que o diploma processual civil privilegia o princípio da primazia da tutela específica, tem-se por não caracterizada qualquer contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2.1. Não estando configurada a contradição apontada, não há razão para que seja dado provimento aos embargos declaratórios.
3. É possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, inclusive de ofício, assim como sua exclusão, caso seja verificado que se tornou insuficiente ou excessiva, não se operando a coisa julgada material sobre a matéria.
3.1 Denota-se razoável e proporcional a multa fixada em um valor útil para compelir a parte a cumprir a ordem, mas incapaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa.
4. Por certo, a mera insatisfação da parte com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.